Tribunal: STM
Processo: 7000019-59.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000019-59.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDUARDO DE LIMA GARCIA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu
provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Sd FN
EDUARDO DE LIMA GARCIA, por ter incorrido, em tese, no crime de peculato-
furto, insculpido no art. 303, § 2º, do CPM e determinou a baixa dos autos ao Juízo
a quo para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO negavam provimento ao
recurso ministerial e mantinham incólume a Decisão recorrida, que rejeitou a
denúncia, com base no art. 395, inciso II do CPP comum, aplicado
analogicamente, por entender que o fato narrado na exordial é atípico, devendo
ser apreciado à luz do RDM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2021 19:40:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109ec662f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000019-59.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: EDUARDO DE LIMA GARCIA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
CRIME DE PECULATO-FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599 DO STJ.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PREENCHIDOS.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Inconformismo do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do Denunciado como incurso no art. 303, § 2º, do
CPM.
Quando da análise da Exordial, não é permitido ao magistrado invadir o
mérito dos elementos informativos e valorar a conduta do investigado
nessa fase pré-processual, entendendo pela aplicação do princípio da
insignificância. Em razão do princípio do in dubio pro societate, faz-se
necessário, tão somente, a presença de indícios de autoria e de prova de
materialidade, bem como dos requisitos dos artigos 77 e 78, ambos do
CPPM.
Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia levar em
consideração o bem jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja,
a Administração Militar.
Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio bagatelar, pois o
que se tutela, in casu, dentre outros primados, é a moralidade
administrativa, além dos valores da hierarquia e da disciplina imanentes
ao seio da caserna.
O mesmo entendimento pela inaplicabilidade do referido princípio, nos
crimes contra a administração pública, foi que levou o Superior Tribunal
de Justiça a editar o Enunciado nº 599 de sua Súmula de Jurisprudência.
Assim, por ocasião da instrução criminal, é que o magistrado analisará a
conduta do denunciado, e tanto o Parquet quanto a Defesa terão a
oportunidade de produzir provas destinadas ao deslinde dos fatos.
Por arremate, da análise dos autos, observa-se que restou demonstrado
que a conduta do ora denunciado configurou a prática, em tese, do crime
previsto no art. 303, § 2º, do CPM, havendo justa causa para inauguração
da ação penal militar.
Provimento do Recurso. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por MAIORIA, em conhecer e dar provimento ao Recurso
ministerial para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, receber a
denúncia oferecida em desfavor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, por ter incorrido, em tese, no
crime de peculato-furto, insculpido no art. 303, § 2º, do CPM, determinando a baixa dos autos ao Juízo
a quo, para o regular prosseguimento do feito.

Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2021 19:40:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109ec662f

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd FN EDUARDO DE LIMA
GARCIA, por ter incorrido, em tese, no crime de peculato-furto, insculpido no art. 303, § 2º, do Código
Penal Militar.

A Exordial Acusatória narra o seguinte (evento nº 10, Proc. Orig.):

"No dia 24 de abril de 2020, nas instalações da Patromoria da Capitania Fluvial
de Porto Alegre, o Sd-FN Eduardo de Lima Garcia subtraiu combustível de
propriedade da CFPA, utilizando-se da facilidade de compor, na ocasião, a divisão
de serviço do dia 24 para o dia 25ABR2020 naquela unidade militar (fls. 12 do
pdf, evento 1, doc 2).
Na manhã do dia 25, o CB João Ayres Scott Hood Tissot, por ocasião da troca de
serviço quando assumiu o serviço do dia 25 para o dia 26ABR2020, identificou
uma discrepância no nível de combustível do galão reserva utilizado para
abastecer o gerador de energia elétrica da Patromoria da CFPA.
Após convocada uma reunião com todos os soldados da Divisão para uma
conversa sobre ética militar, o denunciado, que fora o único a manusear o galão
de 20 litros de combustível reserva do gerador, acabou assumindo que retirara a
gasolina do referido galão para abastecer seu veículo particular que se
encontrava estacionado no interior das instalações da Patromoria, muito embora
tenha admitido ter furtado apenas 5 litros quando os relatos demonstram que,
além de só ele ter manuseado, o que mostra que só admitiu quando as suspeitas
já cairiam sobre ele, ainda admitiu e ressarciu quantidade menor do que
subtraíra porque o galão e (repito, de 20 litros) estava praticamente cheio e foi
encontrado quase vazio.
Não há que se discutir insignificãncia quando se trata de crime de peculato-furto.
Sobre o crime de Peculato-Furto
É justamente para abranger fatos como esse, que o CPM incluiu essa
modalidade. A própria Exposição de Motivos do CPM deixa isso claro, como
explicamos na obra "Direito Penal Militar- Teoria Crítica & Prática[1]: "Para o
peculato-furto, o que se exige é a facilidade proporcionada pela qualidade de
militar ou funcionário".
Assim agindo, o denunciado praticou o delito de Peculato-furto descrito no art.
303, §2° do CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar requer que, recebida e autuada a presente
denúncia, seja o denunciado citado para se ver processar e julgar nesta Justiça
Castrense até final condenação, requerendo, ainda, a oitiva das testemunhas a
seguir relacionadas".

No entanto, o Magistrado de origem rejeitou a Peça Inicial, ocasião em que fundamentou no sentido de
que:

"O indiciado, voluntária e espontaneamente, confessou a subtração de 5 litros de
combustivel e ressarciu o valor. O Ministério Público Militar informou que o valor
do litro da gasolina era R$4,10 (quatro reais e dez centavos) - evento 15.
Compulsando os autos, verificou-se que estão presentes todos os
requisitos para a aplicação do princípio da insignificância - mínima
ofensividade da conduta do agente, inexistência de periculosidade social da
ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e relativa
inexpressividade da lesão jurídica -, pois o bem subtraído é de pequeno valor, o
fato foi um ato isolado na vida do militar e o mesmo colaborou com as
investigações e ressarciu, ao menos em parte, o prejuízo.
Em casos como esse, a doutrina e jurisprudência pátrias tem aplicado o princípio

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2021 19:40:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109ec662f
da insignificância ou da bagatela, a fim de excluir a tipicidade material do delito
(STM, Apelação 7000961-96.2018.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Augusto de
Sousa, data do julgamento 23/10/2019).
ISTO POSTO, rejeita-se a denúncia (eventos 10 e 15), com base no art. 395,
inciso II do CPP comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato
narrado na exordial é atípico, devendo ser apreciado à luz do RDM (Regulamento
Disciplinar da Marinha).". (Grifo nosso.)

Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso (evento 20, e-Proc. Orig).

Em suas razões (evento 29, e-Proc. Orig), o Parquet Militar rechaçou os argumentos do Magistrado que
rejeitou a Exordial Acusatória. Para tanto, sustentou o seguinte:

"(...) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou a súmula, de nº 599, com o
seguinte teor: "O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
Administração Pública.".

O Órgão Ministerial também salientou em seu Recurso que:

"afastar a incidência do crime de peculato-furto, além de contrariar a lei, além
de contrariar a jurisprudência secundum legem, além de caracterizar um
voluntarismo característico de ativismo judicial, ainda tem a grave consequência
de estimular que condutas assim aumentem de incidência no futuro, fazendo o
crime valer a pena, gerando impunidade e prejudicando hierarquia, disciplina e
probidade administrativas, ferindo a honra e o pundonor militares. Assim sendo,
o MPM requer que seja provido o recurso para que a denúncia seja recebida e
instaurado o processo.".

Em contrarrazões, a DPU requereu que fosse negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para
manter incólume a Decisão que rejeitou a Denúncia, sustentando a aplicação do princípio da
insignificância, em razão, segundo ainda a defesa, das irrisórias consequências derivadas da prática
criminosa, além de que uma possível aplicação da pena poderia trazer sérios prejuízos a seu assistido.
(evento 1, doc. 5, e-Proc.).

Em juízo de retratação, o Magistrado a quo manteve o Decisum recorrido. (evento 38, e-Proc, Proc.
Orig.)

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA
CUNHA DA SILVA opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu provimento, considerando que o
bem jurídico tutelado in caus é a Administração Militar (evento 5, e-Proc.).

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2021 19:40:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109ec662f
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Insurge-se o MPM contra a Decisão do Juízo de Piso, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do
Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-
furto).

A DPU, por sua vez, pede a manutenção da Decisão que aplicou o princípio da insignificância ao caso,
porquanto, segundo ela, ainda que o crime in tela proteja outros bens jurídicos, como a moralidade
administrativa, para a Administração Castrense ser atingida tem que ocorrer uma real lesão a este
bem jurídico.

Após a análise da espécie claro está que assiste razão ao Parquet das Armas, concessa vênia à Defesa,
uma vez que existe justa causa para se iniciar a Ação Penal Militar, como restou demonstrado no
presente Recurso.

No estágio em que a persecução penal se encontra, qual seja, do recebimento da Inicial Acusatória,
deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate. Nessa fase de prelibação, fazem-se necessários
tão somente os indícios de autoria e a prova de materialidade, bem como os requisitos dos art. 77 e
78, ambos do CPPM.

Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto o Parquet Castrense, quanto a Defesa terão a
oportunidade de produzir provas visando o esclarecimento do fato.

Noutro giro, embora seja de sabença geral que esta Corte Castrense tem admitido a aplicação do
princípio da insignificância nos crimes contra o patrimônio, a exemplo do delito de furto, o mesmo não
se pode dizer com relação ao crime de peculato, considerando que essa infração criminal esta inserida
no Título VII, Capítulo II, do CPM, ou seja, no rol dos crimes contra a Administração Militar, no qual se
tutela, num primeiro plano, a probidade administrativa e a moralidade da Instituição Pública, "sendo o
aspecto patrimonial objeto secundário de proteção", conforme precedente deste Tribunal, que será
mencionado mais adiante.

Isso porque a Administração Pública exige obediência aos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, obrigando, consequentemente, o agente público
- seja civil ou militar - a zelar pelo interesse coletivo, razão pela qual não há que se falar em aplicação
do princípio da insignificância nesses tipos de crimes funcionais, ainda mais no caso dos autos, em que
a Ação Penal encontra-se em seu estágio inicial.

Ou seja, mesmo que fosse o caso de se aplicar ao contexto fático o instituto da bagatela, certamente
não seria na fase de prelibação o momento mais adequado para que isso acontecesse, e sim durante o
andamento processual.

O fato é que, no estágio inicial do feito, não há como afirmar se o referido soldado subtraiu apenas 5
(cinco) litros, como ele próprio reconheceu, ou se foi cerca de 20 (vinte) litros, como sustenta o MPM
na Denúncia. Isso somente será possível de ser constatado no decorrer da instrução criminal,
tornando-se mais outro motivo para que a Exordial Acusatória seja recebida.

Na mesma esteira, leciona Damásio de Jesus que, no crime de peculato, "Protege-se a Administração
Pública no que diz respeito ao interesse patrimonial - preservação do erário público - e moral -
fidelidade e probidade dos agentes do poder". (JESUS, Damásio de, Parte especial: crimes contra a fé
pública a crimes contra administração pública - arts. 289 a 359-H do CP/Damásio de Jesus ;
atualização André Estefam. - Direito Penal vol. 4 - 20. ed. - São Paulo : Saraiva Educação, 2020. p.
178.)

Some-se a isso o fato de que na Justiça Militar existem outros princípios imbricados à probidade
administrativa e aos institutos constitucionais previstos no art. 37 da CF/88, como a hierarquia e a
disciplina, bem como valores próprios e regulamentos específicos a serem igualmente preservados.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2021 19:40:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109ec662f

Ademais, sabe-se que não cabe ao Magistrado enfrentar - de modo discricionário e de forma
monocrática - o mérito da causa nesse instante do processo, tampouco valorar os elementos de prova
e a conduta do investigado, sob pena de retirar o direito do MPM de promover a Ação Penal Pública,
bem como impedir que o referido Órgão apresente as provas necessárias para alcançar seu desiderato
durante a instrução criminal.

Na vertente quaestio, quando o Juízo de origem rejeita o recebimento da Peça Inicial, "por entender
que o fato narrado na exordial é atípico", com base no princípio da insignificância e sob o argumento
de que o "indiciado (...) confessou a subtração de 5 litros de combustível", bem como que "o bem
subtraído é de pequeno valor, o fato foi um ato isolado na vida do militar e o mesmo colaborou com as
investigações e ressarciu, ao menos em parte, o prejuízo", certamente avançou ao mérito da questão,
indo muito além do que, simplesmente, examinar a admissibilidade do recurso, na forma do artigos 77
e 78, ambos do CPPM, procedimento esse que vem sendo rechaçado, por exemplo, pelo Supremo
Tribunal Federal in verbis:

"(...) a valoração desses bens jurídicos reclama análise aprofundada dos fatos no
contexto da instrução criminal, haja vista não se estar diante de flagrante
excludente da ilicitude ou de outra circunstância hábil a abortar a ação
penal ainda no seu nascedouro. No juízo de prelibação, a presença de
indícios mínimos de autoria e de materialidade enseja a instauração do processo
criminal com apoio no preceito maior do in dubio pro societate.". (Grifo
nosso.) (HC nº 157154, Ministro DIAS TOFFOLI, Julg. em 22/5/2018)

Como se percebe, entender de forma diversa é o mesmo que violar, de maneira frontal, o preceito
insculpido no art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e, também, os princípios do promotor natural e
da independência funcional.

Portanto, querer o Juiz Federal da JMU discutir, nesse momento processual, a conduta atribuída ao
denunciado, seria a mesma coisa que se antecipar aos fatos, com toda vênia, sem dar oportunidade ao
titular da Ação Penal de provar, no decorre do feito, aquilo que alega.

É dizer que estaria o Magistrado julgando a matéria de fundo, no início da Ação Penal, quando, nessa
fase, deve-se analisar, na verdade, apenas os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Essa antecipação da matéria de mérito, por parte do Magistrado de piso, igualmente tem sido repelida
por esta Corte Militar, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) RATIFICAÇÃO DA DENÚNCIA.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO PROMOTOR NATURAL E DA INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE DOLO.
APROFUNDADA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. 1. (...). 2. Na Justiça
Militar, em que são distintos os órgãos jurisdicionais encarregados do
recebimento da Denúncia e do julgamento da causa, não se permite ao
Juiz-Auditor, monocraticamente, adentrar ao mérito dos elementos
informativos com fito de perquirir sobre o animus do investigado. 3.
Presentes os requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal
Militar o recebimento da Denúncia é medida impositiva, não cabendo ao
Magistrado, ressalvado situações excepcionais, perquirir sobre a
ausência de dolo do Denunciado, sob pena de coarctar o direito do
Ministério Público de promover a Ação Penal, bem como do juiz
natural, ou seja, do Conselho de Justiça, apreciar a causa. Entendimento
diverso configura descumprimento aos preceitos constitucionais insculpidos nos
arts. 5º, inciso LIII e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal. 4. Recurso
conhecido e provido. Decisão unânime.".(Grifo nosso.) (ReSE nº 7000698-
64.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 08/11/2018)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2021 19:40:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109ec662f

Nessa toada, o MPM ressaltou, em razões recursais, que o legislador quis incluir o delito de peculato no
rol dos crimes contra a Administração Militar. Na oportunidade, igualmente, consignou o seguinte:

"(...) Note-se justamente, e de forma mais elaborada, o que iniciamos dizendo:
a insignificância não se aplica a tal delito (de peculato) porque o titular
do (...) (bem) jurídico ofendido, o Estado, atua em defesa da
moralidade da administração pública e que o arrependimento
posterior tem o condão, ao menos no CP comum, de reduzir a pena,
mas não de afastar a incidência do tipo penal gerando rejeição de
denúncia ou absolvição. Além disso, além de se tratar de funcionário
público, estamos falando de um militar (...)". (Grifo nosso.)

Ainda sobre o tema, a PGJM se manifestou nos seguintes termos:

"(...) Não obstante, ocorre que o bem jurídico tutelado é a administração
pública militar, o que torna impossível a incidência do postulado da
bagatela. Outrossim, não se pode acolher a tese da restituição posterior
do bem apropriado como causa de exclusão do tipo subjetivo do delito,
uma vez que tal conduta infringe o dever de probidade dos servidores
públicos, muito além de uma lesão patrimonial. A atitude responsiva do
indiciado em restituir a res furtiva não elide o crime (que praticou)".
(Grifo nosso.)

Esta Corte Militar, em caso recente, assim decidiu, por unanimidade, sobre situação semelhante:

"EMENTA: PECULATO. DENÚNCIA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS.
RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANÁLISE SOB O CRIVO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. INAPLICABILIDADE. A Denúncia, como peça inaugural da ação penal,
deve trazer a exposição dos fatos tidos como criminosos, visando a aplicação da
reprimenda estatal. Por ocasião do seu oferecimento, cabe ao magistrado
analisar a existência de provas da materialidade delitiva e de indícios
de autoria, uma vez que, nessa fase, o princípio da presunção de
inocência subjuga-se ao postulado do in dubio pro societate.
Demonstradas as condições obrigatórias, recebe-se a exordial. Os demais
aspectos, sejam materiais ou processuais, hão de ser aferidos e sopesados no
transcorrer da instrução criminal. (...). Outrossim, é inaplicável a bagatela. (...).
Recurso provido. Decisão unânime". (Grifo nosso.) ( ReSE nº 7000337-
13.2019.7.00.0000. Relatora Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Julgamento: 06/08/2019)

De mais a mais, com base nos elementos relatados na Peça Vestibular, houve, de fato, a subtração de
combustível reserva de gerador na Patromoria da Capitania Fluvial de Porto Alegre/RS, tendo o militar
assumido a autoria.

Nesse diapasão, eventual recebimento da Peça Acusatória não implica, necessariamente, juízo de
certeza acerca da condenação do denunciado, mas somente a instauração da persecutio criminis, com
o objetivo de elucidar melhor os fatos descritos na Exordial - ou seja, se houve a subtração de 5 (cinco)
ou mais litros de combustível -, porquanto, frise-se à exaustão, o relevante nessa fase de prelibação é
a presença de indícios mínimos de autoria e prova de materialidade, condições necessárias para
configurar a justa causa e deflagrar o início do processo, o que, aliás, foi possível observar nos autos.

Dessa forma, os requisitos que devem constar da Denúncia, consoante o que preconiza o artigo 77 do
CPPM, estão devidamente preenchidos, quais sejam: designação do juiz; qualificação do acusado; o
tempo e o lugar do crime; a qualificação do ofendido; a exposição do fato criminoso; as razões de
convicção ou presunção da delinquência e o rol de testemunhas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 01/06/2021 19:40:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109ec662f
No entanto, vê-se que mesmo diante da presença in tela dos requisitos exigidos pela Lei Adjetiva
Castrense, o Juízo a quo entendeu que a Denúncia deveria ser rejeitada, com fincas no princípio da
insignificância.

Na mesma toada, trago à colação o primoroso ensinamento do doutrinador Eugênio Pacelli, in verbis:
"O que deve ser observado, pois - e insistimos nisso -, é o preenchimento, pela peça acusatória, das
exigências relativas à tutela da efetividade do processo (correta classificação do fato, pelo juiz) e da
ampla defesa". (PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal/Eugênio Pacelli.-22. ed. rev., atual. e
ampl.- São Paulo: Atlas, 2018. p. 150.)

Por arremate, como já amplamente vergastado, o princípio da insignificância nos crimes contra a
Administração Militar é inaplicável, em face dos bens tutelados que os circundam, além de não ser o
momento mais oportuno para se aventar a aplicação desse postulado bagatelar.

Enfim, levando-se em conta que restaram verificadas as previsões legais necessárias para iniciar a
ação penal militar no contexto fático apresentado, é possível concluir que, diante do lastro probatório
contido nos autos, existe justa causa para a instauração e regular processamento do feito, motivo pelo
qual o recebimento da Denúncia é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Ministerial, para, desconstituindo a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Sd
FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, por ter incorrido, em tese, no crime de peculato-furto, insculpido no art.
303, § 2º, do COM, e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular processamento do
feito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6d5c45d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000019-59.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: EDUARDO DE LIMA GARCIA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA,
por ter incorrido, em tese, no crime de peculato-furto, insculpido no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar.
3. Em suas razões, o Ministério Público Militar MPM requereu seja provido o presente recurso, para que a
denúncia seja recebida e instaurado o processo, argumentando que o colendo Superior Tribunal de Justiça
aprovou o verbete de Súmula nº 599, com o seguinte teor: "O princípio da insignificância é inaplicável aos
crimes contra a Administração Pública.". Aduziu, ainda, que afastar a incidência do crime de peculato-furto
seria contrariar a lei, além de contrariar, também, a jurisprudência secundum legem, configurando, ainda, um
voluntarismo característico de ativismo judicial, tendo a grave consequência de estimular que condutas assim
aumentem de incidência no futuro e gerando impunidade e prejudicando hierarquia, disciplina e probidade
administrativas, ferindo a honra e o pundonor militares.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, dando provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA, por ter incorrido, em tese, no crime de
peculato-furto, insculpido no art. 303, § 2º, do CPM e determinar a baixa dos autos ao Juízo a quo para o
regular processamento do feito.
5. Porém, pedindo vênias ao Relator, abri a divergência por entender que a incursão do soldado no crime de
peculato-furto está em desacordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte.
6. Como se sabe, este Tribunal admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra o
patrimônio, a exemplo do delito de furto, quando atendidos os requisitos constantes no §1º do art. 240 do
Código Penal Militar, que dispõe sobre a possibilidade de o juiz desclassificar o crime para infração disciplinar,
caso a res furtiva seja de pequeno valor, in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração
como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da
quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal. (Grifo nosso).
7. Cabe observar que o § 1º tem por objetivo embasar uma diminuição de pena ou, até mesmo, a atipicidade
mediante a descaracterização do crime para infração disciplinar, à luz da primariedade do réu e do princípio de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6d5c45d
insignificância jurídica de seu ato.
8. No caso, o dominus litis denunciou o Sd FN EDUARDO DE LIMA GARCIA no crime de peculato-furto, insculpido
no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, procurando afastar, dessa forma, a incidência do princípio da
insignificância por parte do Juízo a quo, pois, em relação ao crime de peculato, é pacífica a jurisprudência desta
Corte no sentido de não ser possível sua aplicação em delitos contra a Administração Militar, já que o bem
jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa, insuscetível de valoração
econômica.
9. Evidentemente que, sendo militar, tinha trânsito livre no local do furto, entretanto, o fato de ter acesso às
dependências da Unidade Militar em que trabalha não é suficiente para caracterizar o crime de peculato, senão
estaríamos a condenar por peculato-furto todo e qualquer furto de bem da Fazenda Nacional realizado por
militar, tornando letra morta, para integrantes das FFAA, a previsão do crime de furto constante no art. 240, §
5º, do CPM, por exemplo.
10. No presente caso, o denunciado é soldado, mero executor de ordens, razão pela qual a qualidade de militar
que ostentava não poderia ser caracterizada como elementar exigível para a configuração do delito de
peculato-furto.
11. Ainda é preciso ponderar, em cada caso, a razoabilidade de se subsumir à norma do art. 303, § 2º, do CPM
a conduta de subtração de coisa pública praticada por militar, sobretudo quando estamos diante de um
soldado, do qual não são exigíveis a responsabilidade e o denodo para com a Administração Militar, bem
juridicamente protegido no crime de peculato, cuja pena parte de 3 (três) anos de reclusão, podendo chegar à
20 (vinte) anos. Nesse sentido:
"EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CRIME
TENTADO. BENS PERTENCENTES À FAZENDA NACIONAL. SOLDADO DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. EXECUTOR DE ORDENS. INVIABILIDADE FUNCIONAL DO PODER DE
DETENÇÃO OU DISPOSIÇÃO SOBRE A COISA. PRÁTICA DE MERA SUBTRAÇÃO. Em
decorrência do grau hierárquico ocupado no quartel pela praça sem graduação
(Soldado), não se lhe imputará delito de peculato-furto, em face da tentativa de
retirar larga quantidade de alimentos do rancho, haja vista que não era o
aprovisionador e, portanto, não desempenhou função de gestor da coisa pública ou
de fiscal administrativo. Ao Soldado incumbe o mero cumprimento de ordens, razão
pela qual sua conduta subsume-se à figura típica do furto qualificado, descartada a
quebra da confiança ínsita ao ilícito patrimonial do peculato. Apelo defensivo provido
parcialmente, para desclassificar a conduta de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) para furto
qualificado (art. 240, § 5º, do CPM). Decisão unânime." (grifei)
(STM - AP: 733120107030103 RS 0000073-31.2010.7.03.0103, Relator: José Américo dos Santos, Data
de Julgamento: 26/03/2012, Data de Publicação: 20/4/2012).
12. Os fatos contidos na denúncia dão conta da subtração de combustível que estava envasado num galão com
capacidade de 20 litros e que, segundo a Denúncia, "estava praticamente cheio e foi encontrado quase vazio".
13. Ao participar os fatos ao Capitão dos Portos, a primeiro-tenente Fernanda Rodrigues de Andrade assim
descreveu a quantidade de combustível que teria sido furtada (Processo de origem. Evento 1. IPM1):
"Participo que chegou ao meu conhecimento que, nesta manhã, ao ir assumir serviço de Cabo
da Guarda na Patromoria, CB-FN-IF Ayres notou um volume de combustível discrepante no
galão utilizado para abastecer gerador da Patromoria. Isto porque, antes de ir para Patromoria,
CB-FN-IF Ayres perguntou ao CB-FN-IF Ribeiro se havia necessidade de levar combustível para
abastecer gerador este respondeu que não, que teria mais de meio galão de
combustível. Entretanto, ao chegar verificar galão, constatou que havia apenas
"dois dedos" de combustível. Neste momento, questionou CB-FN-IF Ribeiro, militar
que lhe passava serviço, disse que não assumiria serviço enquanto não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6d5c45d
esclarecessem essa questão. CB- FN-IF Ribeiro reuniu, então, os três soldados de
sua divisão de serviço os confrontou, fim de obter respostas. Neste momento, SD-FN
Garcia assumiu que havia pego cinco litros de gasolina colocado em seu carro, que
estava no local.". (Grifo nosso).
14. Em que pese não se saber ao certo qual a quantidade de combustível subtraído, é possível afirmar que o
volume estaria entre 5 litros (quantidade confessada pelo denunciado) e 10 litros (metade da capacidade do
galão), podendo-se aceitar que o valor da res furtiva giraria em torno de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta
centavos) a R$ 41,00 (quarenta e um reais), cálculos realizados com base no preço do combustível à época,
R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), conforme informado pelo MPM.
15. Importa ressaltar que os valores acima atendem à exigência do §1º do art. 240 do Código Penal Militar para
a desclassificação para infração disciplinar.
16. O princípio da insignificância ou da bagatela também tem aplicação prevista pela doutrina e pela
jurisprudência pátrias a fim de excluir a tipicidade material do delito nos casos em que a
ofensividade da conduta, de tão ínfima, não chega a ser penalmente relevante.
17. Vale dizer, a Decisão de primeiro grau foi precisa ao entender que os fatos deverão ser apreciados à luz do
Regulamento Disciplinar da Marinha, senão vejamos:
"Trata-se da suposta prática de peculato-furto, pelo Sd Eduardo de Lima Garcia, ocorrido no dia
24 de abril de 2020, nas instalações da Patromoria da Capitania Fluvial de Porto Alegre, de
quantidade superior a 5 litros de combustível (gasolina), conforme conclusão do encarregado
do inquérito, com base nas informações apuradas de que o galão, com capacidade de 20 litros,
estava quase cheio e, após a subtração, ficou praticamente vazio (fl. 23, doc 3 do evento 1).
O indiciado, voluntária e espontaneamente, confessou a subtração de 5 litros de combustível e
ressarciu o valor. O Ministério Público Militar informou que o valor do litro da gasolina era
R$4,10 (quatro reais e dez centavos) - evento 15.
Compulsando os autos, verificou-se que estão presentes todos os requisitos para a aplicação
do princípio da insignificância - mínima ofensividade da conduta do agente, inexistência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e relativa
inexpressividade da lesão jurídica -, pois o bem subtraído é de pequeno valor, o fato foi um ato
isolado na vida do militar e o mesmo colaborou com as investigações e ressarciu, ao menos em
parte, o prejuízo.
Em casos como esse, a doutrina e jurisprudência pátrias tem aplicado o princípio da
insignificância ou da bagatela, a fim de excluir a tipicidade material do delito (STM,
Apelação 7000961-96.2018.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Augusto de Sousa,
data do julgamento 23/10/2019).
ISTO POSTO, rejeita-se a denúncia (eventos 10 e 15), com base no art. 395, inciso II
do CPP comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato narrado na
exordial é atípico, devendo ser apreciado à luz do RDM.". (Grifos nossos).
18. A propósito, ao Estado-Juiz compete analisar o fato praticado e suas consequências, sopesando a
necessidade, a adequação e a utilidade da persecução penal, ao passo que o direito penal deve ser a última
opção, substituído por todas outras existentes.
19. Segundo o penalista Enio Luiz Rossetto, in Código penal militar comentado, 1ª edição, São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 78) "se as medidas extrapenais mantêm a ordem militar, devem esgotar-se
todos os meios extrapenais de controle da hierarquia e da disciplina. A pena criminal implica graves restrições
de direitos fundamentais."
20. É o que diz o princípio da intervenção mínima, muito bem definido por Cezar Roberto Bitencourt, ao
lecionar que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6d5c45d
"O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, orienta e limita o
poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma conduta só se
legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Se outras
formas de sanções ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela
desse bem, a sua criminalização será inadequada e desnecessária. Se para o restabelecimento
da ordem jurídica forem suficientes medidas civis ou administrativas, são estas que devem ser
empregadas e não as penais. Por isso, o direito penal deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar
somente quando os demais ramos do direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a
bens relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade." (BITENCOURT, Cezar Roberto ,
Tradado de direito penal: parte geral 1, 21ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 54).
21. No caso, o militar confessou o furto de 5 litros de gasolina, avaliado em R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta
centavos), antes mesmo de ser acusado, devolvendo o combustível subtraído in natura.
22. O valor é ínfimo e, portanto, a reprimenda na seara administrativa disciplinar mostra-se proporcional,
suficiente e efetiva como resposta sancionatória estatal.
23. Já a instauração da ação penal militar pelo crime de peculato-furto, por sua vez, além de desproporcional,
não encontra efetividade, uma vez que o CPM prevê a desclassificação para infração disciplinar em casos como
o aqui analisado.
24. Ademais, diante do inevitável fracasso da persecutio criminis ante a dissonância entre o pedido pelo órgão
ministerial e o que dispõe o § 1º do art. 240 do CPM, o recebimento da denúncia sem observar a efetividade do
processo penal contrapõe-se ao importante princípio da economia processual.
25. Segundo Humberto Ávila, a eficiência do procedimento está intimamente ligada a economia processual,
vejamos:
Eficiente é a atuação administrativa que promove de forma satisfatória e os fins em termos
quantitativos, qualitativos e probabilísticos. Para que a administração esteja de acordo com o
dever de eficiência, não basta escolher meios adequados para promover seus fins. A eficiência
exige muito mais do que mera adequação. Ela exige satisfatoriamente na promoção dos fins
atribuídos à administração. Escolher um meio adequado para promover um fim, mas que
promove o fim de modo insignificante, com muitos efeitos negativos paralelos ou com pouca
certeza, é violar o dever de eficiência administrativa. O dever de eficiência traduz-se, pois, na
exigência de promoção satisfatória dos fins atribuídos à Administração Pública, considerando
promoção satisfatória, para esse propósito, a promoção minimamente intensa e certa do fim.
Essa interpretação remete-nos a dois modos de consideração do custo administrativo: a um
modo absoluto, no sentido de que a opção menos custosa deve ser adotada, indiferente se
outras alternativas, apesar de mais custosas, apresentam outras vantagens; a um modo
relativo, no sentido de que a opção menos custosa deve ser adotada somente se as vantagens
proporcionadas por outras opções não superarem o benefício financeiro". (ÁVILA, Humberto.
Moralidade, Razoabilidade e Eficiência na Atividade Administrativa. Belo Horizonte: Revista
Brasileira de Direito Público, 2003, p. 127).
26. Devo alertar, ainda, que não procede a alegação de ter o Juízo a quo avançado inadvertidamente no
mérito, uma vez que o fez por considerar a conduta descrita como atípica, e, acrescento, desprovida de
antijuridicidade penal.
27. Cumpre observar que, na exposição de motivos do CPM, no item 17, o legislador fez menção à
possibilidade de se evitar o processo penal nos casos em que a integridade física seja o bem atingido, ao
aduzir que "Entre os crimes de lesão corporal, incluiu‐se o de lesão levíssima, a qual, segundo o ensino da
vivência militar, pode ser desclassificada pelo juiz para infração disciplinar, poupando ‐ se, em
tal caso, o pesado encargo de um processo penal para fato de tão pequena monta."
28. A meu sentir, a premissa aqui é a mesma, até porque cuida-se de crime patrimonial de valor ínfimo e, a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:47:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b6d5c45d
despeito do bem pertencer à Fazenda Nacional, não se justifica mobilizar toda a estrutura jurisdicional do
Estado, incluindo o MPM e a DPU, como de fato já está acontecendo, para se promover uma persecução penal
que deveria ser apurada à luz dos Regulamentos Disciplinares, com resposta sancionatória mais célere, eficaz
e proporcional.
Por essas razões, por divergir da douta corrente majoritária, votei negando provimento ao recurso ministerial,
mantendo incólume a Decisão recorrida, que rejeitou a denúncia, com base no art. 395, inciso II do CPP
comum, aplicado analogicamente, por entender que o fato narrado na exordial é atípico, devendo ser
apreciado à luz do RDM.
Brasília, 6 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar